Tribunal: STF
Processo: RHC 222262
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 683.266/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE POR NÃO OBSERVÂNCIA DO DIREITO AO SILÊNCIO. ANTECEDENTES. DIREITO AO ESQUECIMENTO. TEMAS NÃO APRECIADOS PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA”. (eDOC 53)



    O recorrente, representado pela Defensoria Pública, narra (eDOC 60) haver sido condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, porém não declina a qual pena.



    Alega que não teria sido alertado do direito de manter-se em silêncio pelos policiais que o abordaram, o que tornaria nula a apreensão das drogas apontadas por ele em seu domicílio. (p. 12)



    Sustenta também que não poderia ter sua pena aumentada por condenação cuja pena foi extinta há mais de cinco anos e relativa a fatos ocorridos há mais de dez. (p. 12)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que “se reconheça nulidade decorrente da ausência de aviso ao direito de permanecer em silêncio ao paciente em abordagem policial, assim como reconheça o afastamento dos maus antecedentes da pena base, readequando-a”.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 76)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Examinando os autos, infere-se que para o reconhecimento dos antecedentes foi também utilizada a condenação à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, com trânsito em julgado em 2011 e sem informação acerca da data de extinção ou cumprimento da pena, de modo que não há elemento para analisar o direito ao esquecimento. E, se considerarmos que o cumprimento da pena foi iniciado logo após o trânsito em julgado, o termo a quo se daria no ano de 2014, antes portanto, do prazo de 10 anos tomado como parâmetro por essa Corte”. (eDOC 54, p. 5)



    No ponto, o recurso ordinário não merece conhecimento, pois não impugna o fundamento específico do acórdão recorrido, mas apenas reitera a tese que esse afastou, por ausência de provas. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FIANÇA. DEVOLUÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. ARTIGO 337 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1.221.800 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2019)



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO-CONHECIMENTO. I. - Recurso ordinário que não ataca a fundamentação do acórdão recorrido, que não conheceu do pedido de habeas corpus. II. - Recurso não conhecido”. (RHC 87.171, rel. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 3.2.2006)



    Tampouco pode a ordem ser concedida de ofício por esta Corte, pois o recorrente não afastou a ignorância quanto à data de extinção da pena, termo inicial de qualquer prazo desconstitutivo.



    Quanto à alegação de que o recorrido não teria sido informado de seu direito ao silêncio pelos policiais, trata-se de matéria eminentemente fático-probatória, que não cabe esquadrinhar na via estreita do mandamus.



    A análise em habeas corpus caracteriza-se como um ataque colateral ao processo, e não um reexame ou uma substituição integral do juízo ordinário. Nesse sentido, já se assentou neste Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. Para acolher a tese de absolvição dos dois crimes de receptação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do delito. 2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que ‘a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 178.625 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.5.2020)



    Ademais, verifica-se que o trecho do acórdão citado nas razões recursais (p. 7) – transcrição do depoimento de miliciano em sede inquisitória – nada atesta quanto à realização ou não da advertência.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente